Tribunal: TJSP
Processo: 9000149-71.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000149-71.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante EDERSON
LUIS FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000149-71.2020.8.26.0637 -Voto no 36.691
2
VOTO no 36.691
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9000149-71.2020.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
JUÍZO DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
EXECUÇÃO PENAL no: 866.392
AGRAVANTE: EDERSON LUIS FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
EDERSON LUIS FERREIRA interpôs agravo em
execução contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Tupã, que, nos autos da
execução criminal no 866.392, reconheceu falta disciplinar grave
cometida em 27/03/2019, decretou a perda de 1/3 do tempo remido
anteriormente à falta e determinou o reinício da contagem do prazo para
a progressão de regime.
O sentenciado recorreu. No mérito, requer a
absolvição por falta de provas e atipicidade. Subsidiariamente, pede
desclassificação pra falta média ou leve e perdimento de apenas 1 dia
remido.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável decisão
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
do agravo.
É o relatório.
No mérito, é dos autos que no dia 27/03/2019, o
agravante assumiu a propriedade de um celular, um chip, um fone de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000149-71.2020.8.26.0637 -Voto no 36.691
3
ouvido e 2 rolos de fio de aproximadamente 15 metro e diversas
anotações manuscritas sobre contas bancarias e números de telefone.
No dia dos fatos os agentes encontraram os
mencionados objetos e o réu assumiu a propriedade, caracterizando,
assim, a falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50,
incisos VII da LEP.
Os agentes penitenciários afirmaram de forma
uníssona que o réu foram encontrados os mencionados objetos na cela
e que o sentenciado assumiu a propriedade dos mesmos.
O réu confessou os fatos.
Todavia, não obstante a il. Defesa alegar falta de
provas, deve prevalecer as declarações dos agentes de segurança, que
inclusive foram confirmadas pelo sentenciado, pois, como funcionários
públicos que são, gozam de fé pública, devendo seus depoimentos ser
aceitos como verdadeiros, máxime quando inexiste qualquer indício, de
que alguém quis prejudicá-lo.
Assim, bem caracterizada a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, incisos VII, da
LEP, sendo incabível a absolvição ou desclassificação.
Reconhecida a falta grave, de rigor a perda dos dias
remidos, determinação que observou o que dispõe o artigo 127, da Lei de
Execução Penal.
É iterativa a Jurisprudência no sentido de que a
prática de falta grave interrompe a contagem de tempo para obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000149-71.2020.8.26.0637 -Voto no 36.691
4
progressão de regime.
Nesse sentido:
“A lei de Execução penal estabelece, também, nos artigos 50 e
127, que as faltas disciplinares de natureza grave impõem a perda dos dias remidos,
gerando como consequência o reinício da contagem do prazo para a concessão dos
benefícios.
In casu, o agravante, praticou, sem dúvida, falta disciplinar de
natureza grave. E o cometimento de falta grave implica, sim, no reinício do lapso
temporal necessário ao preenchimento do requisito de ordem objetiva para concessão do
benefício de progressão de regime prisional.” (AGRAVO EM EXECUÇÃO no 990.09.223734-
9, julgado em 16 de dezembro de 2009, Rel. Oliveira Passos).
Isto porque, com a prática de falta disciplinar de
natureza grave o sentenciado demonstra sua inadaptação à terapêutica
penal, o que justifica o reinício da contagem de seu tempo para obtenção
do benefício da progressão de regime, ainda que não tenha sofrido o
efeito da regressão de regime, por estar cumprindo a pena no regime
fechado.
Quanto à perda dos dias remidos, tem-se que
caracterizada a decretação de perda de 1/3 do tempo remido,
diversamente do que alega a Defesa, houve observância do artigo 127,
da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no
12.433/2011, fundamentando o MM. Juiz, ainda que sucintamente, o
índice escolhido “levando-se em conta a gravidade da conduta do
reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada”,
restando, assim, mantido o índice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000149-71.2020.8.26.0637 -Voto no 36.691
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora